Tribunal: STF
Processo: HC 69644
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".   Roubo  qualificado.  Provas.
Excesso de prazo para julgamento da apelação.
          Condenação  fundada  em  fatos   diversos  dos  que  são
atacados  na  inicial.  De  resto, o  reexame  das  provas  não se
comporta no rito especial e sumario do "habeas-corpus".
          O  excesso de prazo  para o julgamento da apelação, além
de decorrer do extravio de pecas do processo, e etapa ja superada,
eis  que ja foi  julgada, inexistindo atualmente, por este motivo,
coação ilegal por parte do Tribunal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.